Tribunal: TJES
Processo: 5008308-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008308-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENETE FRANCISCA PEREIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante em face da sentença (id. 4938633) que julgou improcedente a pretensão deduzida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese de existência de descumprimento contratual, porquanto o produto adquirido teria sido entregue com avarias, além de ter-lhe sido cobrados valores por serviço não contratado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora adquiriu
móveis e
eletrodoméstico
s
comercializado
s
pela requerida,
contudo, teria recebido o roupeiro e o fogão com mais de trinta dias de atraso,
além do que a geladeira teria sido entregue com amassados
e riscos
no inox,
além do que teria sido cobrados valores
por
serviço
s
não contratado (
e-books e livros)
,
pelo que postulou indenização por danos materiais
(devolução em dobro dos valores pagos)
e
por danos
morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que
a geladeira teria sido entregue avariada,
embora se trate de relação de consumo,
caberia
a
recorrente a prova de qu
e no ato da entrega não haveria condições de atestar o real estado da geladeira entregue,
tendo sucumbido do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso I, C
PC,
com registro de que se tratando de vício aparente,
deveria ter recusado o recebimento do produto, inexistindo ato ilícito imputável à recorrida nesse tocante.

N
outro giro, em relação ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrado (e pagos) indevidamente por produtos/serviços não contratados, os documentos juntados aos autos pela própria recorrente demonstram que
os produtos constam expressamente da nota fiscal
e, nesse aspecto, não se pode presumir que a parte tenha sido induzida a erro na contratação, votando-se pela manutenção da sentença de improcedência.

P
or outro lado, em relação ao atraso na entrega dos demais itens,
considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do
descumprimento contratual e,
in casu,
a parte não comprovou a alegada lesão a direito de personalidade,
votando-se pela manutenção da sentença de improcedência.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)